Tribunal: TJMT
Processo: 1017606-36.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017606-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), REFRIGERACAO DUFRIO LTDA - CNPJ: 32.750.138/0001-02 (AGRAVADO), MILTON CESAR FLAUZINO - CPF: 482.008.671-53 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. sisbajud. renovação de pesquisa de ativos financeiros. modalidade “teimosinha”. decurso de lapso temporal superior a dois anos. possibilidade. suspensão da execução sem prévio contraditório. violação ao art. 10 do cpc. recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, e determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, após o transcurso de lapso temporal superior a dois anos da última diligência; e (ii) saber se é válida a suspensão da execução sem prévia oitiva da parte exequente e sem o esgotamento das medidas executivas disponíveis.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização e a renovação das ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial colocadas à disposição do Poder Judiciário, independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor.

4. O decurso de período superior a dois anos desde a última tentativa de constrição patrimonial autoriza a renovação da pesquisa de ativos financeiros, considerando a natureza dinâmica da situação econômica do executado e a possibilidade de alteração de seu patrimônio ao longo do tempo.

5. A funcionalidade denominada “teimosinha” constitui mecanismo legítimo destinado a incrementar a efetividade da execução, em consonância com os arts. 797 e 835, I, do CPC.

6. A suspensão da execução, determinada sem prévia manifestação da parte exequente e sem oportunizar a indicação de outras medidas executivas, viola o princípio da não surpresa e o dever de cooperação processual previstos nos arts. 9º e 10 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, e afastar a suspensão do processo.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD, inclusive na modalidade ‘teimosinha’, quando decorrido lapso temporal razoável desde a última diligência infrutífera, independentemente da demonstração prévia de alteração da situação patrimonial do executado. 2. A suspensão da execução sem prévia oitiva da parte exequente e sem o esgotamento das medidas executivas disponíveis viola os arts. 9º e 10 do CPC.”

________

Dispositivos relevantes citado
s: CPC, arts. 797, 835, I e 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.988.903/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; TJMT, AI nº 1045562-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026, DJE 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1009802-42.2022.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra REFRIGERACAO DUFRIO LTDA e MILTON CESAR FLAUZINO, indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com posterior arquivamento, nos termos do art. 921, inciso III e § 2º, do Código de Processo Civil (Id. nº 228077714).

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a jurisprudência do STJ admite a reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD com base apenas no decurso de tempo razoável, independentemente de prova prévia de modificação patrimonial do executado.

Assevera que, no caso concreto, transcorreu lapso temporal aproximado de dois anos desde a última tentativa de constrição, circunstância suficiente para justificar a renovação da diligência, considerando a natureza dinâmica dos ativos financeiros.

Aduz que exigir da parte exequente a comprovação de modificação patrimonial do executado implicaria impor ônus probatório impossível, uma vez que as informações bancárias são protegidas por sigilo e somente podem ser acessadas mediante ordem judicial.

Sustenta, ainda, que as tentativas anteriores de bloqueio foram parcialmente exitosas, tendo resultado em constrições parciais de valores, circunstância que, por si só, demonstra a utilidade e a potencial efetividade da medida, reforçando a necessidade de nova tentativa.

Sustenta, por fim, que a suspensão do processo foi determinada de forma indevida, sem prévia oitiva da parte exequente, em violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, bem como aos arts. 9º e 10 do CPC.

Requer, assim, o recebimento do agravo de instrumento com a concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal antecipada, a fim de afastar a suspensão do processo e determinar a imediata realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, bem como, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, assegurando o regular prosseguimento da execução até a efetiva satisfação do crédito (Id. nº 362645396).

A tutela recursal foi deferida (Id. nº 363986388).

Não foram apresentadas contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade denominada “teimosinha”, após o transcurso de mais de dois anos desde a última diligência, bem como a legalidade da suspensão da execução determinada pelo Juízo singular.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravante promove execução de título extrajudicial em face de REFRIGERAÇÃO DUFRIO LTDA. e MILTON CESAR FLAUZINO, visando à satisfação do crédito perseguido. Consta que a última tentativa de constrição de ativos financeiros ocorreu há mais de dois anos (Id. nº 160805351), tendo a exequente requerido nova pesquisa patrimonial diante da ausência de quitação do débito.

Entendo que a irresignação merece acolhimento.

É cediço que os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial disponibilizados ao Poder Judiciário, a exemplo do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, constituem importantes instrumentos destinados a conferir efetividade à tutela executiva, permitindo a localização célere de bens passíveis de constrição e contribuindo para a concretização do princípio da duração razoável do processo.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a utilização dessas ferramentas não depende do prévio esgotamento das diligências extrajudiciais pelo credor:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido” (STJ – 2ª Turma – REsp n. 1.988.903/PR – Rel. Ministro Francisco Falcão – j. 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. (...) 2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

Desse modo, não se mostra razoável exigir da exequente a demonstração prévia de alteração da situação econômica dos executados como condição para a renovação da pesquisa patrimonial. Afinal, a própria natureza dinâmica do patrimônio autoriza concluir que a situação financeira do devedor pode sofrer modificações ao longo do tempo, especialmente quando transcorrido lapso temporal significativo desde a última diligência.

No caso concreto, a circunstância de a última consulta ter sido realizada há mais de dois anos evidencia a razoabilidade do pedido formulado pela credora.

Além disso, as pesquisas anteriormente realizadas não se revelaram absolutamente infrutíferas, tendo resultado em constrições parciais de valores, circunstância que reforça a utilidade da medida pretendida e afasta qualquer alegação de manifesta inutilidade da providência requerida.

Quanto à utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, também não vislumbro qualquer óbice.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legitimidade do referido mecanismo, assentando que sua finalidade consiste em ampliar a efetividade da prestação jurisdicional executiva, em consonância com os arts. 797 e 835, I, do Código de Processo Civil:

“A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2091261 PR 2023/0288582-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

A propósito, esta Corte já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOVA PESQUISA VIA SISBAJUD (TEIMOSINHA) – SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 921, III, DO CPC) – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a reiteração do pedido de penhora on-line via sistema SISBAJUD, notadamente na modalidade "teimosinha", quando decorrido lapso temporal razoável desde a última diligência infrutífera.

A exigência de prova prévia acerca da alteração na situação econômica do executado para o deferimento de nova pesquisa constitui ônus excessivo ao credor e ignora a dinâmica patrimonial, devendo prevalecer o princípio da efetividade da execução, que se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC).

Recurso provido.

(N.U 1045562-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Portanto, considerando o lapso temporal transcorrido desde a última tentativa de bloqueio, a inexistência de vedação legal à renovação da medida e a reconhecida legitimidade da funcionalidade “teimosinha”, impõe-se o deferimento da diligência requerida.

De outro norte, igualmente merece reparo a decisão agravada no ponto em que determinou a suspensão da execução.

Observa-se que, após indeferir o pedido de pesquisa patrimonial, o Juízo singular determinou imediatamente a suspensão do feito por considerá-lo infrutífero, sem oportunizar à exequente a indicação de outras medidas executivas e sem que houvesse o efetivo esgotamento dos mecanismos disponíveis para localização de bens.

Tal providência revela-se prematura e incompatível com os princípios da cooperação processual, do contraditório e da não surpresa, previstos no Código de Processo Civil, sobretudo porque a suspensão da execução constitui medida excepcional, a ser adotada apenas quando efetivamente frustradas as diligências razoavelmente disponíveis para a satisfação do crédito.

Assim, não se justifica a paralisação do feito antes da utilização dos meios executivos postos à disposição do credor e do próprio Poder Judiciário.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como para afastar a suspensão da execução, que deverá prosseguir regularmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026